Tribunal: TJMT
Processo: 0002278-42.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0002278-42.2017.8.11.0051
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Abusivas e de Quitação Contratual c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer, ajuizada pela microempresa Nivando Santos Pinheiro & Cia. Ltda – ME.
A Julgadora rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, por entender que, diferente do alegado pela instituição financeira, os pedidos formulados na peça de ingresso, além de expressos e claros quanto à tutela pretendida, estão devidamente fundamentados, de forma que é possível compreender que a Recorrida almeja revisar as cláusulas contratuais que entende abusivas e, de conseguinte, ter garantido o direito à repetição, em dobro, do indébito e ser ressarcida pelos danos morais.
No mérito, ressaltou que a relação das partes é regida pelo CDC e que, por tal motivo, é possível a revisão das cláusulas contratuais, a fim de que seja garantido o equilíbrio contratual, afastando o princípio pacta sunt servanda em atenção ao princípio da relatividade do contrato.
No que tange aos juros remuneratórios, consignou que a alteração da taxa pactuada depende da demonstração cabal da sua severa discrepância em relação à taxa média do mercado, mediante a comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras e que, na hipótese, no que tange aos contratos n.o 303.709.395, 303.709.405, 40/02323-0, 303-705.418, 303.706.342, 303.706.048, 303.706.093, 303.706.364, 303.707.603, 303.708.755, 303.708.752, 303.708.276, 303708.193 e 303.706.359, não há abusividade, porque a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em índice próximo ao da taxa média praticada no mercado.
Todavia, no que concerne aos n.o 303707.398, 52521479, 52521489, 525299 e 23767, ressaltou que o Banco Apelante não juntou cópia dos instrumentos, embora tenha sido determinada a exibição dos contratos, a fim de que a instituição financeira comprovasse a legalidade dos juros. Logo, diante da falta dos contratos, considerando o que dispõe o Enunciado Sumular 530, do STJ, determinou que no que tange a tais instrumentos, seja aplicada a taxa média da época, exceto se a contratada for mais benéfica ao consumidor.
Em relação à capitalização dos juros, a Julgadora consignou que a cobrança é admitida em contratos firmados a partir de 31 de março de 2000, desde que pactuada, tal qual orienta o STJ e, de conseguinte, considerando que todos contratos foram celebrados após 31/03/2000, e que aqueles que foram exibidos pela instituição financeira contêm cláusula expressa da cobrança de juros capitalizados, manteve a avença.
Entretanto, afastou a cobrança em relação aos contratos n.o 303707.398, 52521479, 52521489, 525299 e 23767, haja vista que o Banco Recorrente não comprovou a contratação do encargo.
Em atenção ao que estabelece os Enunciados Sumulares 30 e 472, do STJ, manteve a cobrança da comissão de permanência nos contratos exibidos pelo Banco Recorrente, limitada a percentual não superior à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Porém, afastou a cobrança nos contratos não juntados aos autos, porque o Banco Recorrente não comprovou que fora convencionada.
No que diz respeito à multa moratória, tendo em vista que tal encargo não foi pactuado expressamente nos contratos n.o 303.709.395, 40/02323-0, 303.707.093, 303.707.603, 303.708.276, 303.708.193, 303.706.342 e 303.706.959, afastou a exigência do pagamento.
No que concerne aos contratos n.o 303.709.405, 303.705.418, 303.706.048, 303.705.364, 303.708.755 e 303.708.752, sua cobrança foi afastada, haja vista que cumulada com a comissão de permanência. Por fim, o encargo também foi afastado nos contratos em que a instituição financeira não comprovou a pactuação (n.o 303707.398, 52521479, 52521489, 525299 e 23767).
A cobrança de IOF foi mantida, já que convencionada entre as partes e, em relação ao pedido para que fossem afastados os efeitos da mora, o pleito foi acolhido tão somente em relação aos contratos que não foram juntados pelo Banco, haja vista que não comprovou a inexistência de encargos abusivos no período da normalidade.
O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado e, no que tange à repetição de indébito, a Julgadora consignou que é possível a restituição na forma simples se, depois de realizado novos cálculos, ficar demonstrado que houve pagamento a maior.
Com esses fundamentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:
a) aplicou a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767, salvo se a taxa contratada for mais benéfica ao consumidor;
b) afastou a incidência da capitalização de juros nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767;
c) afastou a incidência da comissão de permanência nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767;
d) afastou a exigência da multa contratual em todos os contratos;
e) afastou os efeitos da mora nos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767;
f) determinou a repetição do indébito de toda e qualquer quantia paga a maior em decorrência da revisão dos contratos n. 303707.398, n. 52521479, n. 52521489, n. 525299 e n. 23767, de forma simples, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou o Banco Apelante ao pagamento de 30% (trinta por cento) e o Recorrido de 70% (setenta por cento), das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Inconformado, o Banco do Brasil S.A. reitera a preliminar de inépcia da inicial, sob a tese de que das argumentações da Apelada não decorre pedido lógico, além de constituir uma forma de a Recorrida não cumprir o contrato.
Aduz que a empresa Apelada faz alegações sem demonstrar em que ponto o contrato têm vício, ou seja, no entender do Banco Apelante, as alegações são genéricas, com franca intenção de não cumprir a obrigação contratual.
Assim, pede a extinção do feito, em conformidade com o artigo 330, inciso I, do CPC.
A instituição financeira também argumenta que não é possível a revisão dos contratos, haja vista que não ocorreu qualquer fato extraordinário e/ou imprevisível.
Sustenta que os contratos não contêm obrigações excessivas, que as taxas ajustadas acompanham a evolução da economia e que, desde o início da relação jurídica estabelecida, a Apelada tinha conhecimento dos encargos, pois são pré-fixados.
Aduz que embora o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso concreto, a Recorrida não fundamenta o pedido revisional em qualquer fato superveniente que tornou a obrigação excessivamente onerosa ou que tenha havido má-fé da instituição financeira. Assim, no seu entender, a revisão almejada pela Apelada não é acobertada pelo CDC, porque o Banco cumpriu fielmente a lei consumerista, em especial o seu artigo 52.
Alega que se a Apelada não concordava com as cláusulas pactuadas ou os encargos cobrados, poderia se valer de outra opção ou até mesmo, de outras instituições financeiras, para analisar diversas propostas, podendo escolher a que mais iria lhe beneficiar, pois em momento algum foi coagida a pactuar com o Banco Apelante.
Assevera que o contrato deve ser mantido na íntegra, por força dos princípios da boa-fé objetiva e pacta sunt servanda.
Sustenta que é possível a cobrança de capitalização mensal dos juros nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que pactuada. Assim, quanto a tal encargo, alega que o pedido deve ser julgado improcedente.
Argumenta que não há falar em limitação dos juros em 12% (doze por cento) ao ano e que, no caso, a taxa prevista contratualmente não caracteriza abuso capaz de violar as normas do CDC e os limites da boa-fé e a função social que norteiam os contratos.
Sobre a cumulação de juros e comissão de permanência, o Banco Apelante alega que não há ilegalidade porque todos os encargos e formas de exigibilidade estão previstos nos contratos, cujas cláusulas devem ser mantidas por obediência ao princípio pacta sunt servanda.
Em relação à comissão de permanência, defende a legalidade da cobrança, nos termos do Enunciado 294 da Súmula do STJ.
O Banco Apelante também alega que o pedido de revisão da multa contratual não deve prosperar, porque foi fixada dentro do limite legal positivado no ordenamento jurídico pátrio e jurisprudência pacificada.
Por fim, a instituição financeira afirma que não há falar em direito à devolução em dobro ou estorno de valores, porque não se tratam de descontos indevidos e insurge-se quanto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que não pode prosperar porque não foi ela (Recorrente) quem deu causa à Ação.
Embora intimada, a empresa Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 58199055).
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, autorizam o Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Neste caso, os aludidos artigos são aplicados, haja vista que é fácil a percepção de que o recurso não combate os fundamentos da sentença, afrontando o princípio da dialeticidade.
Sabe-se que para que seja admitido, o Recurso de Apelação deve combater objetiva e pormenorizadamente os fundamentos da sentença. Não basta a impugnação genérica ou a remissão a fundamentos anteriores.
Em outros termos, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria e, neste caso, basta a leitura dos fundamentos da sentença das razões do Apelo, para verificar que o Banco Recorrente teceu argumentos genéricos, sem qualquer relação com o que foi decidido pela Juíza singular.
O artigo 1.010, do CPC, exige expressamente que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam a irresignação à decisão impugnada.
Sobre o requisito, José Carlos Barbosa Moreira, bem elucida ao dispor que:
A fundamentação é indispensável, para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento mais favorável. (in Comentários ao código de processo civil, Vol. V (art.s 476 a 565). Rio de Janeiro: Forense. p. 333).
Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.
Oportuna a lição Araken de Assis, verbis:
O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. [...] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. (in Manual dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96). (sem grifos no original)
No caso concreto, o Banco Apelante não apresentou qualquer linha de argumentação contra os fundamentos utilizados pela Juíza de primeiro grau no ato sentencial objeto do apelo.
Ou seja, nas razões recursais não foram produzidos contra argumentos àqueles utilizados na sentença para a rejeição da preliminar e procedência parcial dos pedidos autorais.
A título de exemplo, o Banco Recorrente tece considerações genéricas sobre a legalidade da capitalização dos juros em contratos celebrados depois de 31/03/2000, a impossibilidade de limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano e da repetição em dobro etc., quando na verdade, os juros não foram limitados em 12% ao ano, a Julgadora consignou expressamente que é possível a cobrança de capitalização de juros, a qual somente foi afastada dos contratos que o Banco Recorrente não juntou aos autos e determinou, caso constatada a cobrança a maior, que a repetição do indébito ocorra na forma simples.
Assim, está claro que as razões do Apelo não se coadunam com os fundamentos da decisão recorrida e, diante da falta de impugnação às razões de decidir da sentença vergastada, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento.
Com esses fundamentos, não conheço do Recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, em observância ao que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado da empresa Recorrida para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora